Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-66.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PENHORA PARCIAL. ADMISSIBILIDADE. PERCENTUAL MODERADO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIOS REITERADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS SEM PARTICIPAÇÃO DA EXEQUENTE. INOPONIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0704828-83.2024.8.07.0002, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu, pela segunda vez, o bloqueio de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual o agravante figura como executado. A exequente requereu o início da fase executiva, pedido que foi recebido pelo Juízo de origem. Decorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, foi deferida consulta ao sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada. Na mesma oportunidade, foi determinado novo bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida (ID 81035561). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A decisão de ID 81035561, proferida no Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional.
5. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que os bloqueios reiterados realizados por meio do sistema SISBAJUD atingiram valores de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Alegou que a penhora de salário possui caráter excepcional, por se tratar de verba, em regra, impenhorável, razão pela qual a reiteração de constrições sobre sua remuneração afrontaria os limites legais da medida executiva. Afirmou ter sido reconhecido judicialmente como consumidor superendividado, encontrando-se em processo de repactuação de suas dívidas, circunstância que evidencia sua situação de vulnerabilidade econômica. Defendeu que a manutenção de novas constrições financeiras agravaria seu quadro de superendividamento e comprometeria sua subsistência. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a imediata suspensão de novas ordens de bloqueio. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para revogar a penhora realizada sobre valores de natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reiteração de bloqueios de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo que instrui os autos corresponde à sentença condenatória transitada em julgado, constituindo título executivo judicial. No caso, o agravante foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 8.285,00, referente aos serviços odontológicos prestados pela agravada. Não tendo sido efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, revela-se legítima a adoção das medidas executivas destinadas à satisfação do crédito, inclusive mediante consulta e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
8. No caso concreto, quanto à alegação de impenhorabilidade de valores de natureza salarial, verifica-se que a matéria já foi examinada pelo Juízo de origem quando da análise do pedido de desbloqueio formulado pelo executado. Na ocasião, foi mantida a constrição apenas sobre o percentual correspondente a 30% do montante bloqueado, medida que se mostra compatível com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores. Posteriormente, em nova consulta realizada pelo sistema SISBAJUD foi localizada apenas a quantia de R$ 0,22 (vinte e dois centavos), valor que foi imediatamente liberado pelo Juízo de origem, por se tratar de montante irrisório. Desse modo, não se verifica nos autos a prática de bloqueios sucessivos ou desproporcionais, tampouco constrição capaz de comprometer o mínimo existencial do executado.
9. Quanto à alegação de superendividamento, verifica-se que o agravante apresentou sentença proferida em processo de repactuação de dívidas envolvendo outros credores. Todavia, a agravada não integrou aquele procedimento, de modo que eventual plano de pagamento ali estabelecido não lhe é oponível. Nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o procedimento de repactuação pressupõe a participação de todos os credores envolvidos, circunstância não verificada no caso concreto. Assim, a situação financeira do executado, embora relevante, não possui o condão de impedir a adoção das medidas executivas necessárias à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Destaque-se que, no caso em exame, não á qualquer ordem de penhora direta sobre a remuneração do devedor.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.